Tribunal: TJDFT
Processo: 0766116-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E provido. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré objetivando o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia ou, no mérito, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
1.1. Consta dos autos que em 12/11/2021 o recorrido adquiriu da recorrente quatro pneus pelo preço de R$ 1.436,00; que, em maio/2024, o produto apresentou aberturas e fissuras e apesar de o recorrido encaminhar os pneus à autorizada dentro do prazo de garantia, não houve substituição porque foi apontado que o defeito decorre de desgaste natural.
1.2. Sentença. O juízo a quo entendeu que a recorrente não demonstrou que o defeito nos pneus decorre de mau uso pelo recorrido e a condenou à restituição do valor de R$1.436,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a necessidade de perícia e; caso superada a preliminar, (ii) se resta comprovado vício de fabricação dos produtos a ensejar a responsabilização da recorrente pelo ressarcimento do valor pago.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 5o da Lei 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
4. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. 4.1. Na hipótese, o juiz indeferiu a prova requerida pela recorrente, de modo que o cerceamento de defesa é evidente.
5. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995. Precedente: Acórdão 1960282.
6. Acolhida a preliminar, prejudicada a análise do mérito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e, acolhida a preliminar de incompetência, extinto o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 3o, 5o e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960282, RI 0757250-90.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025.